Tribunal: CARF
Processo: 13971.720895/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720895/2013-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.943 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
BRASIL REAL INDUSTRIA DE CONFECCOES DE JEANS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERÍCIA.
É válida a decisão de primeira instância que nega, de forma fundamentada, o
pedido de perícia.
PERÍCIA. CABIMENTO.
A omissão do sujeito passivo em instruir a impugnação e o recurso voluntário
com os documentos comprobatórios de suas alegações não é sanável pela via
da perícia.
DECADÊNCIA. FRAUDE.
Caracterizada a conduta fraudulenta do sujeito passivo, a regra decadencial
aplicável é o art. 173 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. VERBAS INDENIZATÓRIAS.
O requerimento de exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo das
contribuições sociais exigidas não prospera na ausência de provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência, rejeitar a preliminar; e no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720895/2013-90
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720895/2013-90

O presente processo trata de recurso voluntário interposto pelo recorrente, em
05/03/2014, contra o Acórdão no 14-47.629 - 10a Turma da DRJ/POR (e-fls. 101 e ss), cuja
ciência lhe foi dada em 04/02/2014, e que julgou improcedente a impugnação oposta ao
lançamento, que exigiu contribuições sociais devidas a terceiros, a cargo do empregador, em face
da exclusão do Simples Nacional.
Releva destacar os fundamentos do Ato declaratório do Simples (fls. 3), qual seja:
Excluir, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional, a pessoa jurídica BRASIL REAL INDÚSTRIA DE
CONFECCÕES DE JEANS LTDA ( CNPJ: 04.729.952/0001-00 e
PROCESSO: 13971.003977/2008-17), por constituição de pessoa jurídica
por interpostas pessoas (...)
Cientificada, em 04/02/2014, a recorrente apresentou recurso voluntário, em
05/03/2014(e-fls. 117 e ss). Aduz preliminar de nulidade da decisão recorrida pela negativa da
produção da prova pericial. Argui decadência em relação à competência de 05/2008, por
entender aplicável a regra do § 4o do art. 150 do CTN. No mérito, alega a inconstitucionalidade
da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre verbas indenizatórias, sem que tenha
apresentado documento algum apto comprovação do alegado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por conter os requisitos legais.
Afasto a preliminar de decadência. Ocorre que foi caracterizada conduta
fraudulenta do sujeito passivo, em relação ao crédito tributário exigido, o que se infere
fundamentos do Ato declaratório do Simples (fls. 3) (interposição de terceira pessoa), o que atrai
a regra decadencial do art. 173 do CTN, qual seja, 5 anos contados do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Em se tratando da competência de 05/2008, é
válido o lançamento cientificando ao sujeito passivo em data anterior a 01/01/2014, como foi o
caso (vide e-fls. 53).
Rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida, no que diz respeito ao
indeferimento do pedido de produção da prova pericial. Ocorre eu a decisão foi fundamenta, não
se vislumbrando nulidade alguma. Opor oportuno, transcrevo referidos fundamentos:
Por fim refute-se a perícia pretendia, por desnecessária, mormente porque todo
o lançamento firmou-se nas bases-de-cálculo confessadas pelo contribuinte em
GFIP, vale dizer por ele mesmo consideradas tributáveis, ainda que atinentes a
contribuição dos segurados que, no entanto, possuem em comum o mesmo
conceito de ‘remuneração’ para definir-lhes a incidência. No mesmo sentido, as
verbas aventadas pelo Impugnante são todas elas consideradas tributáveis para
efeito das contribuições sociais, atualmente. Eventual ocorrência de indébitos
tributários devem ser demonstrados pelo contribuinte e podem ser objeto de
pedidos de restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos
aos cofres públicos..
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720895/2013-90

Registro, ainda, que o pedido de perícia não se presta a suprir a omissão do sujeito
passivo em instruir a impugnação com os documentos em que se fundamente, ao teor do § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972. Nesse aspecto, o recorrente não juntou aos autos, seja em
sede de impugnação, seja me sede recurso voluntário, nenhum documento apto a comprovar que
a base de cálculo utilizada no lançamento teria incluído as aludidas verbas indenizatórias. Do
exposto, rejeito o pedido de perícia reiterado no recurso voluntário.
No mérito, rejeito o pedido de exclusão da base de cálculo do imposto de verbas
supostamente indenizatória, por não haver prova alguma de que estas tenham integrado a base de
cálculo do lançamento. Registro, ainda, não caber a apreciação, em tese, da natureza isenta de
determinadas verbas, na ausência das aludidas provas.
Conclusão
Com base no exposto, voto por afastar a decadência, rejeitar a preliminar; e no
mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital